Tribunal: CARF
Processo: 10380.721550/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.721550/2010-72
ACÓRDÃO
2202-011.579 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANDRA ROCANCOURT MOREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSTO
DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADI No 5422.
Não incide imposto de renda sobre valores decorrentes do direito de
família percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou de pensões
alimentícias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.579 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721550/2010-72
2
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado para a cobrança de Imposto de Renda Pessoa
Física dos anos calendário 2007 e 2008, acrescido de multa de ofício e multa isolada por não
recolhimento do carnê leão referente a pensão alimentícia recebida em razão de acordo judicial.
Em sua Impugnação, a contribuinte explica que recebe a importância equivalente a
50% dos vencimentos mais o salário família do Sr. Carlos Uchoa Saunders, pagos diretamente pela
fonte pagadora, Universidade Federal do Ceará. Alega que a fonte pagadora já retém e recolhe o
imposto de renda devido e que a pensão alimentícia não representa aumento patrimonial para
quem recebe. Por fim, aduz que, ainda que tal cobrança fosse devida, é portadora de moléstia
grave, razão pela qual não haveria incidência do imposto de renda da pessoa física.
A DRJ negou provimento à Impugnação da contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
É obrigação do contribuinte elaborar precisamente sua declaração para oferecer à
tributação todos os rendimentos sujeitos ao ajuste anual recebidos por ele e seus
dependente. Demonstrada falta na referida obrigação, mantém-se a omissão de
rendimentos apurada.
MULTA ISOLADA POR FALTA DO RECOLHIMENTO MENSAL OBRIGATÓRIO.
PENALIDADE DISTINTA DA MULTA DE OFÍCIO SOBRE O IMPOSTO SUPLEMENTAR
APURADO EM FACE DE RENDIMENTOS OMITIDOS.
Cabe a aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor do recolhimento mensal
obrigatório incidente sobre rendimentos recebidos de pessoas físicas. A infração
sancionada por esta multa é distinta da caracterizada pela omissão de rendimentos.
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. CONDIÇÕES.
O reconhecimento da isenção prevista no RIR/99, art. 39, XXXIII (portadores de
moléstia grave), requer o cumprimento de dois requisitos: rendimento ter natureza
de aposentadoria, reforma ou pensão e comprovação, por meio de laudo médico
oficial, da existência de doença mencionada na lei.
Somente podem ser aceitos laudos periciais emitidos por instituições públicas,
independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.579 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721550/2010-72
3
laudos médicos expedidos por entidades privadas (hospitais, clínicas ou médicos
particulares), não podem ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio
referente ao SUS.
O laudo médico oficial deve conter as seguintes informações: órgão emissor,
qualificação do portador da moléstia, diagnóstico (descrição, CID-10 e elementos
que o fundamentaram), data em que a pessoa é considerada portadora de moléstia
grave, devida identificação do profissional médico (nome, número do CRM e
número do registro no órgão público) e, em caso de moléstia passível de controle, o
prazo de validade do laudo pericial.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva do
Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual repete os
mesmos argumentos apresentados por ocasião da Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a tributação pelo imposto de renda da pessoa física da pensão
alimentícia recebida pela Recorrente, bem como a cobrança de multa de ofício e multa isolada por
não recolhimento do carnê leão.
Sobre o tema, cumpre mencionar que o Supremo Tribunal Federal julgou, em sede
de controle concentrado de constitucionalidade, que os valores recebidos a título de pensão
alimentícia não estão sujeitos à tributação pelo imposto de renda da pessoa física, conforme se
depreende de trecho da ementa abaixo:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Legitimidade ativa. Presença. Afastamento de
questões preliminares. Conhecimento parcial da ação. Direito tributário e direito de
família. Imposto de renda. Incidência sobre valores percebidos a título de alimentos
ou de pensão alimentícia. Inconstitucionalidade. Ausência de acréscimo
patrimonial. Igualdade de gênero. Mínimo existencial. (ADI no 5422, Relator
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.579 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721550/2010-72
4
Ministro Dias Toffoli, julgado pelo Tribunal Pleno em 06/06/2022, publicado em
23/08/2022).
Sendo assim, os valores recebidos pela Recorrente não estão sujeitos ao imposto de
renda da pessoa física. Como consequência, não são devidas multa isolada por falta de
recolhimento de carnê leão, nem multa de ofício.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 108
DF CARF MF
Original